Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345 DO STJ. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, conforme o teor da Súmula n. 345 do STJ.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, é o valor total do proveito econômico obtido nessa fase executiva (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do crédito exequendo.